Tribunal: TJDFT
Processo: 0704440-39.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO CONTÁBIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PARA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL. PRETENSÃO FORMULADA POR AMBAS AS PARTES. ACOLHIMENTO.
1. É incontroversa a existência da relação jurídica entre as partes, mas, em que pese a existência de deveres e obrigações pactuadas entre ambas, não há como se afirmar, pelas provas colacionadas na origem, como se deu a efetiva prestação de serviço, sobretudo diante da inexistência de contrato escrito.
2. A negativa judicial de produção de prova oral para oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, com posterior improcedência dos pedidos autorais, constitui cerceamento de defesa, mormente porque as provas documentais juntadas, basicamente troca de e-mails, não se prestaram a comprovar as alegações das partes.
3. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada.